Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FACULDADE. PREJUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RENEGOCIAÇÃO DA DATA DO ALUGUEL. PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO DEVIDO. RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO. TEMA No 967 DO STJ. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. Evidenciada a necessidade e a utilidade da presente demanda, repele-se a assertiva de ausência de condição da ação, sob o argumento de perda do interesse processual (de agir).
2. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o julgamento simultâneo de processos conexos constitui faculdade do juiz. Além desse aspecto, suposta nulidade da r. sentença pela adoção de tal faculdade só poderia ser decretada se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do artigo 282, § 1o, do CPC/15, o que não ocorre diante da inexistência de decisões conflitantes.
3. Inexiste nulidade na r. sentença impugnada, pois o Julgador não está obrigado a se manifestar de forma expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.
4. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88).
5. A consignação em pagamento, enquanto forma especial de extinção da obrigação, é possível quando houver recusa por parte do credor em receber o pagamento, conforme disposto no inciso I do artigo 335 do CC/02.
6. Segundo o artigo 544, I, do CPC/15, na contestação, o réu poderá alegar que a recusa foi justa.
7. É justa a recusa do credor em receber o pagamento efetivado em data posterior àquela ajustada entre as partes e, por consequência, em valor inferior, pois ele não é obrigado a receber quantia diferente da que lhe é devida, conforme dispõe o artigo 313 do CC/02.
8. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1108058/DF, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema no 967), “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".
9. Todavia, considerando que não houve recurso da parte Ré quanto ao ponto, a adequação ao precedente implicaria indevida reformatio in pejus em desfavor da Recorrente, hipótese que não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.